Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO ARTIGO 1o, § 4o, DA LEI 9.613/1998. FUNDAMENTAÇÃO EXTRAÍDA DO CONJUNTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta por condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, visando à redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria — de 2/3 para 1/3 — sob alegação de ausência de fundamentação idônea para aplicação do patamar máximo da causa de aumento prevista no artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, com base no artigo 1o, § 4o, da Lei 9.613/1998, carece de fundamentação concreta capaz de justificar a fração máxima, autorizando o cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é uma ação autônoma de cabimento restrito, não se prestando a funcionar como uma segunda apelação para reavaliar a discricionariedade do julgador na dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro judiciário manifesto.
4. A fundamentação para a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria não precisa estar contida exclusivamente no capítulo dispositivo, podendo ser extraída de toda a motivação exposta na sentença condenatória, que descreve as circunstâncias concretas do delito.
5. A aplicação da fração máxima de 2/3, referente à causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, mostra-se devidamente justificada, quando a sentença evidencia, com base em elementos concretos, a maior gravidade da conduta, caracterizada não apenas pela presença simultânea da prática por organização criminosa e da reiteração, mas pela atuação estável e perene do grupo e pela habitualidade criminosa.
6. Não há que falar em erro judiciário quando a escolha do patamar de aumento, dentro dos limites legais, se revela proporcional e adequada à complexidade do esquema de lavagem de dinheiro e à intensa e contínua atividade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido revisional improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 621; Lei 9.613/1998, artigo 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.467.664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.2.2016; STJ, AgRg no REsp 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.3.2021; TJDFT, Acórdão 1827652, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 6.3.2024; TJDFT, Acórdão 1786848, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 16.11.2023.